Tribunal: TJSP
Processo: 1007358-54.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

DANO MATERIAL
– Movimentação indevida em conta corrente- Contratação de empréstimo consignado – Fraude – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo –– Restituição – Cabimento:

– A indevida movimentação na conta corrente, com contratação de empréstimo consignado, ocasionada por fraude, diante da relação de consumo, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos materiais decorrentes do desfalque sofrido pelo autor.

DANO MORAL
– Movimentação indevida– Fraude – Desconto indevido- Verba de natureza alimentar - Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida movimentação na conta corrente ocasionada por fraude, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância ao princípio da razoabilidade, mantém- o quantum fixado em sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Ocorrência – Incidência do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1007358-54.2019.8.26.0609 Taboão da Serra- voto n. 21.426
Registro: 2020.0000964410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007358-54.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado EVERTON DE OLIVEIRA BORGES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007358-54.2019.8.26.0609 Taboão da Serra- voto n. 21.426
-- voto n. 21.426 --
Apelação Cível n. 1007358-54.2019.8.26.0609
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: EVERTON DE OLIVEIRA BORGES
Comarca: TABOÃO DA SERRA
Juíza de Direito sentenciante: TATYANA TEIXEIRA JORGE
Data da disponibilização da sentença: 27/08/2020
JUSTIÇA GRATUITA

Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no
artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade processual:
Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos
no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual.
DANO MATERIAL
Movimentação indevida em conta corrente- Contratação de
empréstimo consignado Fraude Responsabilidade objetiva do
banco - Relação de consumo
Restituição Cabimento:
A indevida movimentação na conta corrente, com contratação de
empréstimo consignado, ocasionada por fraude, diante da relação
de consumo, que responsabiliza objetivamente o banco por ações
de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos
materiais decorrentes do desfalque sofrido pelo autor.
DANO MORAL
Movimentação indevida Fraude Desconto indevido- Verba
de natureza alimentar - Responsabilidade objetiva do banco -
Relação de consumo
Inteligência da Sumula 479 do STJ -
Indenização Cabimento Danos presumidos na espécie:
A indevida movimentação na conta corrente ocasionada por
fraude, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a
Sumula 479 do STJ que responsabiliza objetivamente o banco por
ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos
morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007358-54.2019.8.26.0609 Taboão da Serra- voto n. 21.426
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais
com observância ao princípio da razoabilidade, mantém- o
quantum fixado em sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação
Remuneração digna do trabalho do advogado

Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono
Ocorrência Incidência do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil:
A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a
remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor,
levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo
do patrono, em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação do réu
interposto da respeitável sentença a fls. 190/194, que JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
os
pedidos
formulados
na
ação
declaratória ajuizada por EVERTON DE OLIVEIRA BORGES contra
BANCO DO BRASIL S/A, a fim de declarar a inexistência de relação
jurídica entre as partes, cancelando-se os contratos que constituem objeto
da lide, com a condenação do réu à restituição dos valores indevidamente
descontados, com correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de
Justiça, desde o desembolso, e com juros legais de mora, a partir da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007358-54.2019.8.26.0609 Taboão da Serra- voto n. 21.426
citação; bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$ 1.000,00, com correção monetária, pela tabela prática do
Tribunal de Justiça, desde o arbitramento, e com juros legais de mora, a
partir do evento danoso. Em razão da sucumbência mínima do autor, o
réu foi condenado, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dessa respeitável sentença, o banco interpôs
o
presente
recurso
de
apelação
(fls.
197/213),
impugnando,
preliminarmente, os benefícios da gratuidade processual concedidos ao
autor, ao argumento de que o valor dos contratos impugnados e a atuação
de advogado particular infirmam a hipossuficiência financeira alegada.
No mérito, narra que as transações foram
realizadas por meio de cartão com “chip”, cuja clonagem é inviável, além
de biometria do titular da conta corrente, a afastar a tese de ocorrência de
fraude perpetrada por terceiro estelionatário, sendo fator excludente de
sua responsabilidade.
Sustenta que, demonstrada a regularidade da
contratação, deve assumir o apelado os encargos decorrentes, em virtude
do “pacta sunt servanda”, sendo descabida a pretensão de repetição dos
valores, pois ausente indébito a lhe fundamentar.
Argumenta ter havido mero aborrecimento,
decorrente de uma situação que não foi causada pelo banco, que observou
a regularidade das operações, mediante passagem por todos os protocolos
de segurança admitidos nas transações bancárias, pelo que não pode ser

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007358-54.2019.8.26.0609 Taboão da Serra- voto n. 21.426
apenado por operações realizadas licitamente na conta do autor.
Destaca ainda que o pedido de indenização
deve ser pautado na razoabilidade, e não pode ser presumido.
Subsidiariamente, postula a redução do “quantum” arbitrado, pois
excessivo, a importar enriquecimento sem causa do apelado.
Defende
a
redução
dos
honorários
advocatícios, pois arbitrados em patamar excessivo, em afronta ao
preconizado pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Pretende a reforma da r. sentença, para
julgar improcedente os pedidos iniciais, com inversão do ônus da
sucumbência.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
214/215).
Fica
recebido,
nesta
oportunidade,
também
no
efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
O autor contra-arrazoou a fls. 220/229,
postulando a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I. EVERTON DE OLIVEIRA BORGES ajuizou
a presente ação declaratória cumulada com indenização por danos
materiais e morais contra BANCO DO BRASIL S/A, alegando ser
correntista do banco (titular da conta corrente no 41952-4, na Agência

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007358-54.2019.8.26.0609 Taboão da Serra- voto n. 21.426
2700-6), e ter sido surpreendido, no dia 24/04/2018, pela contratação de
empréstimo consignado, no valor de R$ 1.700,00, em seu nome, cujo valor
foi imediatamente sacado da conta corrente. Narra que, em 26/04/2018,
novo empréstimo consignado foi contratado, desta vez no valor de R$
1.800,00, com a realização de dois saques no mesmo dia, sendo o primeiro
de R$ 1.500,00 e o subsequente no valor remanescente de R$ 300,00.
Sustenta desconhecer a origem dos contratos, por não os ter firmado e
que, ao comunicar o réu sobre o ocorrido, teve o pedido administrativo
negado. Também noticiou à autoridade policial a prática do crime de
estelionato.
Defende que mensalmente recebe desconto
total de R$ 206,06 em seu salário, em virtude das contratações
fraudulentas, com o que não pode anuir. Pugna pela declaração de
inexistência dos contratos em questão, com a restituição do valor total já
descontado, além do pagamento de indenização por danos morais, no
valor estimado de R$ 19.960,00, correspondente a 20 salários-mínimos.
Após a apresentação de defesa pelo banco e
réplica, a MM. Juíza de Primeiro Grau decidiu pela parcial procedência
dos pedidos, pelo que o presente recurso de apelação do banco réu
comporta parcial provimento.
II. Preliminarmente, não encontra acolhida a
impugnação ao benefício da gratuidade processual concedido ao apelado.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007358-54.2019.8.26.0609 Taboão da Serra- voto n. 21.426
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98, do novo Código
de Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de
não possuir condições para suportar custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Não se trata, contudo, da hipótese dos autos,
pois a indigitada benesse está amparada pelos documentos de fls.
167/185, que corroboram a alegação de hipossuficiência financeira, uma
vez que os rendimentos mensais do autor são consumidos, em grande
parcela, pelo pagamento de aluguel. Da mesma forma, a carteira de
trabalho a fls. 234/236 atesta que ele se encontra atualmente
desempregado.
Deve ser destacada, ainda, a impugnação
genérica da apelante, insuscetível de apontar sinais concretos de
exteriorização de riqueza pelo beneficiário da gratuita processual. E o fato
de ter contratado advogado particular também não tem o condão de
afastar a concessão da gratuidade da justiça, conforme art. 99, § 4o, do
Código de Processo Civil.
Não há, pois, elementos que evidenciam a
falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos termos
do art. 99, § 2o, do diploma processual, devendo ser mantida a gratuidade,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007358-54.2019.8.26.0609 Taboão da Serra- voto n. 21.426
tal como deferida pelo juízo “a quo”.
III. No mérito, o recurso de apelação da
instituição financeira deve ser parcialmente provido.
A frágil alegação de que as transações
impugnadas (BB Crédito Salário ns. 898.330.742 e 898.393.817) são
legítimas, pois regularmente realizadas mediante acesso à conta bancária
por cartão com “chip” e biometria, não comporta guarida. Isso porque
notório que o sistema de segurança fornecido pelas instituições bancárias
não se encontra imune a fraudes perpetradas por estelionatários, sendo
até mesmo frequente a clonagem de cartões com “chip”.
Ademais, a alegação de que as operações
impugnadas ocorreram por meio de biometria não restou comprovada nos
autos e resta até mesmo infirmada nas próprias razões de apelação, ao
sustentar o apelante a possibilidade de que terceiros, se valendo de
informações confidenciais do próprio correntista, pudessem ter efetuado
as contratações: “Se realmente houve a suposta realização de transações
bancárias por terceiro, certamente fora feita em decorrência do fornecimento
da senha pessoal pela parte Autora [...]” (fls. 201).
Contudo,
no
que
tange
à
primeira
contratação (contrato n. 898.330.742), verifica-se que o réu logrou êxito
em comprovar ter sido realizada pelo correntista. Com efeito, o autor, em
réplica, admitiu a veracidade da filmagem (fls.112), limitando-se a afirmar:
“[...] no tocante a operação realizada no dia 24.04.2018, mesmo que haja
foto filmagem, não há como se verificar se a operação de crédito realizada
foi a requisição de empréstimo consignado e/ou saque, uma vez que apenas

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007358-54.2019.8.26.0609 Taboão da Serra- voto n. 21.426
se tem a fotografia do terminal de atendimento” (fls. 124)
Ora, a filmagem em questão corresponde ao
terminal 7827/70476 (fls.112), localizado em Osasco, onde, no mesmo
horário (17h27 do dia 24/04/2018), foi realizada a contratação do BB
Crédito Salário n. 898.330.742 (fls.111), a infirmar a tese autoral de que
houve mera consulta de saldo bancário na ocasião.
Por outro lado, cuidou o autor de comprovar
que, no momento da segunda contratação, ocorrida às 09h39 do dia
26/04/2018 (fls. 110), em Osasco, encontrava-se nas dependências da
empresa onde trabalhava, localizada em Suzano (fls. 136), a corroborar a
negativa de autoria de contratação do BB Crédito Salário n. 898.393.817.
E, diante da insurgência do autor com
relação ao segundo contrato, cabia ao banco réu a demonstração de que
ele teria realizado as movimentações impugnadas, ou que teriam sido
realizadas por terceiros, com seu consentimento, por meio apresentação
de laudos técnicos ou ter produzido qualquer outro tipo de prova que
refutasse as alegações iniciais
Desse ônus não se desincumbiu bem, em
descumprimento ao quanto disposto no artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil: “o ônus da prova cabe ao réu quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor”, e ao artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão
no ônus da prova quando verossímil a alegação ou hipossuficiente o autor,
conforme no caso retratado, porque aqui se verifica uma relação de
consumo.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007358-54.2019.8.26.0609 Taboão da Serra- voto n. 21.426
Ainda que a culpa pela segunda contratação
tenha sido de terceiro, ou seja, que este tenha se valido dos documentos
do autor para realizar a fraude em sua conta bancária, isso não afastaria
a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados no âmbito de
suas operações bancárias. Entendimento esse pacificado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 479: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Diante da situação exposta, é fato que a
permissão dessa movimentação indevida na conta do cliente, sem que o
banco tomasse as providências necessárias para impedi-las e revertê-las,
foi mesmo abusiva, caracterizando dano material à parte autora, por meio
de descontos indevidos das parcelas de R$ 105,79 em seus proventos (fls.
90), durante vários meses.
Desta
forma,
é
devido
apenas
o
ressarcimento pelas cobranças atinentes ao contrato n. 898.393.817,
ocorrido em 26/04/2018, diante da demonstração da licitude na forma de
contratação do primeiro (n. 898.330.742, de 24/04/2018).
Por sua vez, o pedido de afastamento da
condenação por danos morais não merece prosperar.
Isso porque se verifica relação tipicamente
consumerista, conforme dito acima, sendo aplicável, o quanto dispõe a Lei
n. 8.078/1990, conforme entendimento já pacificado pelo Superior

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007358-54.2019.8.26.0609 Taboão da Serra- voto n. 21.426
Tribunal de Justiça por meio da Súmula n° 297 1. Dessa forma, a
responsabilidade da instituição financeira pela reparação de eventuais
danos ocorridos independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o
defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles,
conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso, é manifesto o vício na prestação do
serviço, haja vista ter restado demonstrada a ocorrência de movimentação
bancária indevida na conta corrente do autor, no dia 26/04/2018,
culminando em descontos indevidos sobre seu salário, por meses, e tudo
isso por culpa do banco apelado, que falhou com o dever de segurança
que lhe é imposto perante o consumidor ao permitir a ocorrência de
fraude na conta corrente daquele, que teve seu patrimônio indevidamente
diminuído durante o período questionado.
E, diante da situação exposta, é fato que a
permissão dessas movimentações indevidas na conta do correntista, sem
que o banco houvesse tomado as providências necessárias para impedi-las
e revertê-las, foi mesmo abusivo. E nesse caso, a ocorrência do dano é
presumida, por se tratar de dano in re ipsa, prescindindo de prova.
Forçoso reconhecer que o montante da
indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação
indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido e
tampouco deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de
repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007358-54.2019.8.26.0609 Taboão da Serra- voto n. 21.426
seu valor se apura por arbitramento judicial.
Por conseguinte, o recurso interposto pelo
banco réu não comporta provimento, porque ficou demonstrado o dano
que ofendeu personalidade do apelado, que teve indevidamente retirado de
seu patrimônio, quantias que desequilibraram suas economias, havendo a
quebra de confiança entre o autor e réu.
Assim, o valor fixado na sentença (R$
1.000,00) mostra-se adequado, sem ter o condão de acarretar o
enriquecimento ilícito de quem quer que seja.
IV. Da mesma forma, não assiste razão ao
apelante no que toca aos honorários advocatícios.
O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa. Prevê, ainda, que deverão ser observados como parâmetros “I - o
grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a
natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço”.
E, no caso, os honorários foram fixados, na
origem, no piso legal, isto é, em 10% sobre o valor da condenação, não
havendo se falar em excesso.
V. Ante o exposto, por meu voto, dá-se

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007358-54.2019.8.26.0609 Taboão da Serra- voto n. 21.426
provimento parcial ao recurso de apelação do réu, para reconhecer a
regularidade do contrato n. 898.330.742, firmado em 24 de abril de 2018,
afastando-se, por conseguinte, a repetição de indébito quanto às
respectivas parcelas.
Diante do parcial provimento da apelação, a
conduzir à sucumbência recíproca, cabível a repartição das custas e
despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios de ambos os
patronos em 20% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade
processual concedida ao autor (CPC, art. 85, § 2o)
Nelson Jorge Junior
-- Relator --